Tribunal: TJES
Processo: 0005284-65.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM; Simples
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005284-65.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINA DE SOUSA SILVEIRA DA SILVA
APELADO: LUSINETE LUCAS MOREIRA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0005284-65.2021.8.08.0030

APELANTE:
REGINA DE SOUSA SILVEIRA DA SILVA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO; LUSINETE LUCAS MOREIRA

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. ART. 129 C/C 14, II DO CÓDIGO PENAL. RÉU DENUNCIADO PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de denúncia oferecida em desfavor de REGINA DE SOUSA SILVEIRA DA SILVA, pela prática do crime tipificado no artigo 129, caput, c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro, porquanto a apelante agrediu verbalmente a vítima, bem como empurrou a motocicleta em que vítima estava.

2. A sentença de primeiro grau decidiu a lide nos seguintes termos: Ademais, não há causa de aumento da pena. Havendo causa de diminuição de pena, por ser o crime tentado, nos termos do artigo 14, II do Código Penal, diminuo a pena em 1/3, correspondente a 2 (dois) meses. Portanto, torno DEFINITIVA a PENA EM 4 (quatro) MESES DE DETENÇÃO. O regime de cumprimento da pena será o ABERTO de prisão. Por força da previsão constante do art. 44 do CP e em razão do acusado preencher os requisitos ali previstos, substituo-lhe a pena, por uma (01) pena restritiva de direito, a saber, a de prestação de serviço à comunidade, por igual prazo da pena substituída, em local a ser designado pelo JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3. Irresignado, o réu interpôs Apelação Criminal na qual requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a absolvição da apelante, ante a falta de prova nos autos, ou ainda, a aplicação de penalidade menos gravosa.

4. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da pena aplicada.

5. Compulsando os autos verifico que não deve prosperar a alegação do apelante. Isso porque, pelo acervo probatório restou comprovada a materialidade do delito e a autoria, de modo que foi constatada a prática do crime previsto no artigo 129, caput, c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro.

6. Ademais, a pena imposta está de acordo com o que preceitua o artigo da lei. Não só está de acordo como também importa salientar que não foi fixada no parâmetro máximo, pois nos termos do art. 129, caput, do CP, as penas previstas serão aplicadas pelo prazo máximo de 01 ano.

7. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)